Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DO SÓCIO. PENHORA DE BEM DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. NECESSIDADE.
1. A penhora de bem de empresa de responsabilidade limitada cujo devedor é um dos sócios exige a desconsideração da personalidade jurídica inversa.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.